Tribunal: TJSP
Processo: 2195235-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à validade da subscrição do aviso de recebimento por terceiro – Não ocorrência – Matéria devida examinada no julgado - Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à validade da subscrição do aviso de recebimento por terceiro – Não ocorrência – Matéria devida examinada no julgado - Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.